Tribunal: TJSP
Processo: 2264900-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que alegada erro no cálculo do imposto devido e imunidade tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matérias alegadas que não restaram comprovadas de plano. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Aplicação da Súmula 393 do STJ. Precedentes desta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que alegada erro no cálculo do imposto devido e imunidade tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matérias alegadas que não restaram comprovadas de plano. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Aplicação da Súmula 393 do STJ. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264900-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes IGREJA
PRESBITERIANA DO BRASIL e CABUÇU- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
2
Voto n. 17731
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2264900-13.2019.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos
Agravantes:
Igreja Presbiteriana do Brasil e Cabuçu Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Agravado:
Município de Guarulhos
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de
2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em
que alegada erro no cálculo do imposto devido e imunidade
tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matérias
alegadas
que
não
restaram
comprovadas
de
plano.
Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita.
Aplicação da Súmula 393 do STJ. Precedentes desta Corte
Estadual. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da
tutela, interposto pela Igreja Presbiteriana do Brasil e Cabuçu Empreendimentos
Imobiliários Ltda., objetivando reformar a r. decisão de p. 359/362 dos autos
originais (processo eletrônico), que na execução fiscal movida pelo Município de
Guarulhos, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as
alegações dos agravantes (nulidade da CDA, imóvel objeto de desapropriação pelo
DER e imunidade tributária) dependem de dilação probatória, o que somente é viável
por meio de embargos à execução fiscal.
Para a conclusão, o Juízo a quo levou em consideração que: (i) seria
necessário avaliar por meio de perícia técnica a área desapropriada, em comparação
com a tributada, bem como a análise de provas para ciência da data da imissão na posse
e se ocorreu em toda a propriedade; (ii) a excipiente nada prova a respeito do
argumento de que o processo administração, em relação aos anos de 2017 e 2018, se
encontra pendente de julgamento; (iii) o IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício,
sendo desnecessário, pois, a abertura de processo administrativo, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
3
lançamento ocorre com o envio do carnê ao endereço do contribuinte.
Sustenta os agravantes, em síntese, que: (i) o título executivo é nulo
na medida em que a CDA carece de liquidez e certeza, uma vez que calculada sobre a
área total do imóvel, desconsiderando-se que parte do imóvel foi desapropriada pela
DER e a parte remanescente pertence a entidade religiosa imune; (ii) nos autos da ação
de desapropriação n. 3009235-93.2013.8.26.0224 foi determinada a expedição do
mandado de imissão provisória na posse em despacho exarado em 26/08/2013, de
maneira que a sujeição passiva da obrigação tributária referentes aos exercícios de 2014
e posteriores, não deve recair sobre as agravantes na sua integralidade; (iii) a partir da
transferência da posse, conferida por meio da imissão provisória, deixou de existir a
relação jurídico-tributária para a desapropriada permanecer na condição de contribuinte
sobre a totalidade do imóvel; (iv) ainda no ano de 2013, por meio de escritura de venda
e compra, a Igreja agravante alienou parte do imóvel em questão à agravante Cabuçu, a
qual tornou legítima possuidora de parcela do imóvel para fins de sujeição passiva de
que trata o art. 7o da Lei Municipal n. 6.793/2010; (v) embora a escritura de venda não
tenha sido averbada na matrícula, fato é que a alienação foi informada à municipalidade
por meio do processo administrativo n. 5081/2014; (vi) a única cobrança possível de
ser realizada é a relativa à parcela do imóvel que permaneceu no patrimônio da
agravante Cabuçu, ou seja, a área de 53.516,71 m2, pois as demais áreas pertencem à
entidade imune (70.000,00 m2) e foram desapropriadas em favor de Ente público
(36.858,37m2); (vi) a Igreja recorrente é entidade religiosa e imune ao IPTU objeto da
presente cobrança, nos termos do art. 150, IV, alínea “b” , da CF88 e art. 9o, IV, alínea
“b” do CTN; (vii) o requerimento de imunidade tributário foi deferida por meio do
processo administrativo n. 4953/2012, produzindo efeitos a partir do exercício de
2012; (viii) a área remanescente que pertence à Igreja é usada para as suas finalidades
essências, ou seja, para realização de cultos, reuniões, assembleias, eventos sociais etc;
(ix) caso não seja reconhecida a imunidade tributária sobre a área remanescente, há que
se destacar, então, que há no caso imunidade total, tendo em vista que não houve o
registro da escritura pública de compra na matrícula do imóvel, devendo-se concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
4
que a totalidade do imóvel ainda pertence ao patrimônio da agravante Igreja; (x)
dúvidas acerca do lançamento tributário são passíveis de serem conhecidas por meio da
exceção de pré-executividade, pois são questões de ordem pública que independem de
dilação probatória; (xi) a farta documentação que acompanhou a exceção, deixa clara a
desnecessidade de dilação probatória.
Requereu, nesse cenário, a concessão da tutela antecipada, a fim de
que seja declarada a suspensão da exigibilidade dos débitos e do curso da presente
execução fiscal, até o final julgamento deste recurso. Ao final, pugnou pela reforma da
r. decisão, com o objetivo de ser declarada a nulidade do título executivo e a extinção
da execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando-se, ainda, que a
agravada se abstenha de promover, por qualquer meio, a cobrança da aludida exação.
Subsidiariamente, requereu a extinção da execução em razão do reconhecimento da
imunidade tributária, nos termos do art. 150, IV, alínea “b” e seu § 4o, da CF/88. Em
qualquer dos casos, deve a agravada ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15 (p. 01/17 e documentos de p.
18/41).
O efeito suspensivo foi indeferido (p. 43/47).
Intimada, a municipalidade agravada permaneceu silente (p. 55).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos
em face de Cabuçu Empreendimentos Imobiliários Ltda e Igreja Presbeteriana do Brsil,
pretendendo-se a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU do exercício de
2017, no valor total de R$ 979.527,37 (CDA's de p. 03/04 dos autos originais).
Extrai-se dos autos de origem que, em março de 2019, a
coexecutada Igreja Presbiteriana do Brasil apresentou exceção de pré-executividade
para alegar, em síntese, que: (i) a imunidade tributária já foi reconhecida pela exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
5
no processo administrativo n. 4953/2012; (ii) há um erro na base de cálculo do
imposto, uma vez que foi calculado sobre a área total do imóvel, o que não poderia ter
sido feito, já que, por meio de escritura de compra e venda datada de 23/08/2013,
alienou a totalidade do imóvel à empresa Cabuçu Empreendimentos Imobiliários Ltda;
(iii) o imóvel é objeto de ação de desapropriação n. 3009235-93.2013.8.26.0224,
distribuída em abril de 2013 pelo DER, cujo objeto consiste na desapropriação de parte
das áreas referentes às matrículas n. 107.805 e 107.804; (iv) nos autos da
desapropriação, foi o DER imitido na posse de uma área de 42.529,12 m2 em relação à
matrícula n. 107.805 e 36.858,37 m2 em relação à matrícula n. 107.804; (iv) os
executadas apresentaram impugnações dos lançamentos do IPTU dos exercícios de
2014 a 2018, as quais restaram negativas; (v) há ainda pendência de julgamento da
impugnação relativa ao exercícios de 2017 e 2018, com a exigibilidade suspensa para
tais exercícios; (vi) as CDA's que embasaram a execução fiscal é nula, uma vez que a
exigibilidade do crédito executada estava suspensa, bem como em razão da necessidade
de exclusão das áreas desapropriadas pelo DER e alienadas à Cabuçu (p. 08/25).
Por sua vez, a coexecutada Cabuçu também apresentou exceção,
argumentando, em síntese, que: (i) adquiriu a totalidade do imóvel da Igreja
Presbiteriana do Brasil por meio de escritura de compra e venda lavrada em agosto de
2013; (ii) no mesmo ano, o imóvel foi objeto de desapropriação pelo DER, que se
imitiu na posse de parte dos imóveis de matrículas n. 107.805 e 107.804; (iii) há
pendência de julgamento de impugnação administrativa relativa aos exercícios de 2017
e 2018, de modo que a exigibilidade do crédito estava suspensa quando a Fazenda
ajuizou a presente execução fiscal; (iv) as CDA's são nulas, tendo em vista a suspensão
da exigibilidade, bem como pelo fato de que havia a necessidade de exclusão das áreas
desapropriadas pelo DER e alienadas à Cabuçu (p. 249/260).
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, ora agravada,
argumentou no tocante à primeira exceção apresentada, em síntese, que: (i) as CDA's
preenchem todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em nulidade; (ii) a
impugnação apresentada foi indeferida por decisão datada de 19/06/2017, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
6
qual restou prejudicado o pedido de suspensão da exigibilidade do IPTU do exercício
de 2017; (iii) mesmo havendo imissão na posse, era necessária a averbação na matrícula
do imóvel para que fosse possível o destaque da área, o que não ocorreu; (iv) a
imunidade tributária havia sido reconhecida à Igreja em relação ao exercício de 2012,
contudo, com a alienação do imóvel em 2013 a pessoa não abrangida pela imunidade,
foi autorizada a alteração do código de tributação para normal a partir de 2014; (v)
somente será possível a exclusão do nome da excipiente quando realizadas as
atualizações no cartório de registro de imóveis (p. 316/323).
Quanto à segunda exceção, apresentada por Cabuçu, a Fazenda
Pública adicionou o argumento de que foi constatada divergência na área
desapropriada, eis que a imissão na posse descrevia área diversa da descrita no
levantamento da DER, sendo necessário anexar matrícula de averbação exata da área
desapropriada para que pudesse realizar o destaque, o que não foi feito,
impossibilitando a revisão da área (p. 338/344).
Em seguida, sobreveio a r. decisão que rejeitou os incidentes, tendo
os executados interposto o presente recurso de agravo de instrumento, o qual passo a
analisar.
Pois bem.
Quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, importante
deixar assentado que parte da doutrina e da jurisprudência admite a medida
antiexacional, ou seja, o questionamento da execução mediante simples petição nos
próprios autos daquela e independentemente de garantia, desde que a exigência do
Fisco apresente vícios evidentes ou haja questões de ordem pública que possam ser
conhecidas até mesmo de oficio pelo juiz (Bol. AASP, 2.022, p. 309 e RT, 657:243,
735:301 e 740:351).
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
7
Portanto, a exceção de pré-executividade só pode ser permitida
quando, de plano, demonstrar, a um simples olhar, a certeza da nulidade capaz de ser
conhecida sem a necessidade de qualquer prova, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Isso porque a parte agravante veiculou, em sua exceção de pré-
executividade, matéria que depende de dilação probatória para seu deslinde, a saber,
erro no cálculo da área tributada, uma vez que a Fazenda Pública não levou em
consideração a parte do imóvel que foi desapropriada pelo DER, tampouco que a
parcela remanescente pertence a entidade religiosa imune.
Não se vislumbra, nos autos, provas pré-constituídas capazes de
afastar de plano as presunções de legitimidade e legalidade do lançamento, as quais só
poderão ser elididas após dilação probatória, o que se mostra incompatível com a
exceção de pré-executividade.
No caso em testilha, o imóvel que pertencia integralmente à Igreja
agravante foi vendido parcialmente à agravante Cabuçu Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (53.516,71 m2), em meados de 2013, por meio de escritura de compra e venda (p.
48/69). Porém, a agravante não é apenas a Igreja ( já que ao seu lado, como co-
agravante, litiga pessoa jurídica de direito privado e do ramo comercial imobiliário) e
não houve o registro da escritura de compra e venda na matrícula imobiliária de p.
33/47, de modo que não é possível saber, estreme de dúvida, qual é a parcela do
imóvel que continua vinculada às atividades essenciais do templo e, por conseguinte,
não é possível reconhecer, de plano, a imunidade tributária à agravante, nos termos do
art. 150, VI, “b” e § 4o1, da Constituição Federal.
Ademais, com relação à ação de desaproprição de n. 3009235-
93.2013.8.26.0224 (p. 222/241), a despeito de ter ocorrido a imissão provisória da
DER em parte da área imóvel tributado em 03/09/2013 (p. 38 dos autos originais), tal
ato não foi averbado na matrícula do imóvel trazida aos autos (p. 33/47), de modo que
1 § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e
os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
8
não poderia exigir-se da municipalidade o destaque da área desapropriada, até porque a
consumação da desapropriação também não está suficientemente demonstrada nos
autos, já que o processo judicial ainda não foi definitivamente concluído, sendo certo
que não há o trânsito em julgado, conforme se verifica do andamento processual pela
consulta SAJ2.
Em casos semelhantes, seguem precedentes deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Apelação
Exceção de pré-executividade - Cobrança de IPTU -
Exercícios de 2012 a 2015 Prescrição decretada de oficio quanto ao
exercício de 2012 (Tema 980, do C.STJ) - DERSA Sentença que
acolheu exceção de pré-executividade ante alegação de desapropriação
da área para construção de rodovia Ausência de prova Inadequação
da via eleita Utilização da exceção de pré-executividade que pressupõe
a comprovação de plano do direito pleiteado, sem necessidade de
dilação probatória Recurso provido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1515947-76.2017.8.26.0405; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019) grifo nosso.
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2015 MUNICÍPIO DE SANTOS Sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução
fiscal.
Apelo
do
Município.
NULIDADE
DA
CDA

DESAPROPRIAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade -
Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de
legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova
produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão
de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-
executividade.
Súmula
393
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
IMPOSSIBILIDADE

Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução
A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários
advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta
forma há, em algum grau, a extinção da execução Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença reformada
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1547088-64.2016.8.26.0562;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 01/07/2019) grifo nosso.
2
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=680000EZ10000&processo.foro=224&processo.num
ero=3009235-93.2013.8.26.0224&uuidCaptcha=sajcaptcha_8f85edf60cfe4b8391e0928654f38db3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264900-13.2019.8.26.0000 -Voto no 17731
9
Em síntese, trata-se de matéria que somente pode ser decidida em
sede de embargos à execução, após dilação probatória, uma vez que as questões levadas
ao juízo singular não restaram cabalmente demonstradas nos autos da execução fiscal.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo se
consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)